Tribunal: STJ
Processo: 0042912-47.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072330 - SP(2026/0042912-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATHEUS RODRIGUES MARCONDES DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TESES NÃO
DEBATIDAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Ausente manifestação da Corte de origem sobre as teses apresentadas
pela defesa neste
, resulta inviável o respectivo
habeas corpus
enfrentamento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b9c5a05d-a678-4fbf-b933-cf7f62315e92

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072330 - SP(2026/0042912-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATHEUS RODRIGUES MARCONDES DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TESES NÃO
DEBATIDAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Ausente manifestação da Corte de origem sobre as teses apresentadas
pela defesa neste
, resulta inviável o respectivo
habeas corpus
enfrentamento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS RODRIGUES
MARCONDES DE ALMEIDA contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
(e-STJ fls.
).
corpus
260/262
Em suas razões (e-STJ fls.
), a defesa sustenta que
267/271
requereu de forma
escrita a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas
. Entretanto, durante a sustentação oral realizada no julgamento
para o consumo pessoal
colegiado, também pediu a aplicação do redutor de pena previsto na Lei de Drogas, bem
como, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a aplicação de pena
(e-STJ fl. 268). Esclarece que a Relatora da
alternativa diversa da privativa de liberdade
apelação na origem somente não discorreu o assunto, pois, salvo melhor juízo o voto do
julgamento já estava confeccionado e não mencionou a questão suscitada pela defesa em
(e-STJ fl. 269). No mais, repisa os argumentos constantes de
sede de sustentação oral
sua petição inicial.
Ao final, pede o provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA54728494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:58
Código de Controle do Documento: 143d2743-7ed4-4712-8716-3fed9b352374

É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Afinal, a defesa do agravante não traz argumentos capazes de infirmar os
fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls.
):
260/262
Cuida-se de
impetrado em favor de MATHEUS RODRIGUES
Habeas Corpus
MARCONDES DE ALMEIDA em que se aponta como ato coator o acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO​ no
julgamento da Apelação Criminal n. 1500187-40.2025.8.26.0621.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto houve ilegalidade na dosimetria, com utilização de
elementos de personalidade para majorar a pena-base e, ao mesmo tempo,
para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista
no
§ 4o, da
caracterizando
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
bis in idem
Alega que o paciente faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, por se tratar de réu primário, de bons
antecedentes, sem comprovação de dedicação a atividades criminosas
tampouco que integra a organização criminosa, não sendo idôneo o
afastamento do redutor com fundamento genérico na quantidade e natureza
da droga ou na ausência de ocupação lícita.
Defende que, reconhecida a benesse, deve ser fixado regime inicial mais
brando, especificamente o aberto, não sendo legítima a imposição de regime
mais gravoso com base em gravidade abstrata do delito.
Argumenta, por fim, que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos do
do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por
art. 44
restritivas de direitos, caso a reprimenda final não supere 4 (quatro) anos.
Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado e
o redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
É o
.
relatório
.
Decido
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso
Habeas Corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Ademais, não há como reconhecer a presença de manifesta ilegalidade
quanto à matéria relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado pois, do
Documento eletrônico VDA54728494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:58
Código de Controle do Documento: 143d2743-7ed4-4712-8716-3fed9b352374

que consta dos autos, não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede
a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão
de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Diante dessa situação, o writ não deve ser conhecido, pois foi
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte.
2. Não há manifesta ilegalidade na dosimetria a reclamar a concessão
da ordem, pois a tese suscitada não foi analisada pela Corte local,
motivo pelo qual incabível o exame de tal questão, de forma originária,
por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
Rel.
888.166/SP,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, DJe de 21.6.2024.)
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FALTA
DE JUSTA CAUSA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE
REGIME MAIS BRANDO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT ORIGINÁRIO NÃO
CONHECIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
CABIMENTO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao
princípio da fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal
de pedido de reconsideração. Precedentes.
2. As teses suscitadas pela defesa (violação de domicílio, bis in idem na
dosimetria da pena e necessidade de alteração do regime prisional)
não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o
conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob
pena de indevida supressão de instância.
3. Não há ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que não
conheceu do writ originário manejado como substitutivo de revisão
criminal. Isso porque a impetração de habeas corpus após o trânsito
em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença
condenatória definitiva é indevida, sobretudo quando a análise das
teses constantes do writ substitutivo demandam revolvimento fático-
probatório.
4 . Agravo regimental desprovido. (RCD no HC n.
Rel.
904.224/AM,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024.)
Documento eletrônico VDA54728494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:58
Código de Controle do Documento: 143d2743-7ed4-4712-8716-3fed9b352374

Ainda nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio
818.823/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 899.551/SC,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
29.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
897.496/MS,
Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
879.253/SP,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
882.227/RJ,
18.32024.
Ante o exposto,
o presente
.
indefiro liminarmente
habeas corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se.
Intimem-se.

Com efeito, ausente manifestação da Corte de origem sobre as teses
apresentadas pela defesa neste
, resulta inviável o respectivo
habeas corpus
enfrentamento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
A propósito:
DIREITO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA MENORIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO REGIME
PARA O ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
[...]
7. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a incidência da menoridade
na dosimetria, visto que não foi arguida adequadamente na origem. Assim,
esta Corte fica impedida de se manifestar diretamente sobre a matéria, sob
pena de incorrer em indevida supressão de instância.
IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. (HC n.
relatora Ministra
842.517/PA,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
17/12/2024.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS
CONCRETOS.
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
3. Se a irresignação recursal relativa à aplicação da minorante do tráfico
privilegiado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, esta Corte
Superior não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
Documento eletrônico VDA54728494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:58
Código de Controle do Documento: 143d2743-7ed4-4712-8716-3fed9b352374

6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se
nega provimento. (RCD no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
182.333/SC,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:58
Código de Controle do Documento: 143d2743-7ed4-4712-8716-3fed9b352374

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0042912-8
HC 1.072.330 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001874020258260621 20380942025
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FERNANDO JOSE COSTA JANUNCIO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS RODRIGUES MARCONDES DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS RODRIGUES MARCONDES DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115501:311614980@
2026/0042912-8 - HC 1072330 Petição : 2026/0012614-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54670913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:31:04
Código de Controle do Documento: DCDB58CD-6C8A-4002-846C-7AAA1B575693